Tribunal: TJSP
Processo: 2022902-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela parte executada – Irresignação – Cabimento – Lei Estadual no 16.497/17 que, ao dar nova redação ao art. 96, inciso II, §1o, item 2, da Lei Estadual no 6.374/89, manteve para a fração de mês taxa de juros de mora que, eventualmente, pode superar a Taxa SELIC, na linha do que

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela parte executada – Irresignação – Cabimento – Lei Estadual no 16.497/17 que, ao dar nova redação ao art. 96, inciso II, §1o, item 2, da Lei Estadual no 6.374/89, manteve para a fração de mês taxa de juros de mora que, eventualmente, pode superar a Taxa SELIC, na linha do que ocorreu com a Lei Estadual no 13.918/09 – Recálculo a ser realizado de acordo com o decidido na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, limitando-se o juros de mora à Taxa SELIC também para a fração de mês – Fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade – Decisão reformada – Recurso provido.